Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL E EXISTENCIAL. SEDE IGNORADA OU DESCONHECIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO.
1. Pessoa jurídica legitimamente constituída tem autonomia patrimonial e existencial, de maneira que não se confunde com seus sócios ou dirigentes. Desse modo, ignorada ou desconhecida sua sede ou filial para fins de citação, não cabe investigar o endereço de seus sócios ou dirigentes com vistas a realização desse ato processual, mas sim buscar a sua realização por meio de edital.
2. Recurso conhecido e provido.